Tribunal: TJMT
Processo: 1030606-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030606-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESSICA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 031.038.582-21 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030606-68.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente/Recorrida:
JESSICA DE SOUZA PEREIRA.

Recorrida/Recorrente:

JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 a 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO DO RECURSO DA RECLAMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros legais, bem como declarando a inexistência de débito negativado no valor de R$ 118,00.

A autora recorreu buscando a majoração da indenização por danos morais, enquanto a reclamada alegou legitimidade do débito, inexistência de danos morais, excesso no
quantum
indenizatório e equívoco na fixação dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica e legitimidade da negativação promovida pela reclamada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida, diante da ausência de elementos que infirmem os requisitos legais para sua concessão.

A existência de relação jurídica entre as partes resta comprovada por documentos apresentados pela reclamada — como ficha cadastral, comprovante de transferência e telas sistêmicas — não impugnados de forma específica pela autora.

Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, telas sistêmicas corroboradas por outros elementos são válidas para comprovação de relação contratual.

A negativação do nome da autora decorreu de inadimplemento de débito oriundo de relação jurídica válida e não quitada, caracterizando exercício regular de direito, nos termos da jurisprudência local.

A autora não produziu provas suficientes para afastar a legitimidade do débito nem para demonstrar a ocorrência de inscrição indevida ou de dano moral indenizável.

Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, a pretensão inicial deve ser julgada improcedente.

Não se justifica a majoração de danos morais, tampouco sua fixação, uma vez afastada a ilicitude da conduta da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido; recurso da reclamada provido.

Tese de julgamento
:

A negativação oriunda de débito decorrente de relação jurídica comprovada e não impugnada especificamente configura exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral.

A ausência de prova da quitação ou ilegitimidade do débito impede o reconhecimento da inscrição como indevida.

Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I e 98, §3o; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 281130357, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 118,00 (cento e dezoito reais).

Dessa sentença, recorreram a reclamante e a reclamada. A autora objetivando a
majoração
da indenização por

danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1.

Legitimidade do débito demonstrada;

2.

Inexistência de danos morais;

3.

Redução do
quantum
indenizatório;

4.

Juros moratórios.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 281130374 e 281987361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 281130372, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 281129887, vê-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 118,00 (cento e dezoito reais)
, o qual afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (IDs 281129896/281129898),
sustenta que o débito negativado decorre da utilização do limite da conta em razão de uma transferência bancária. Ademais, anexou
telas sistêmicas, ficha cadastral e o comprovante de transferência bancária em nome da autora, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, a reclamada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
reclamada
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025